Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702028-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON GOMES DE ARAUJO, WANDALO BUARETO DA SILVA, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILSON GOMES DE ARAUJO, WANDALO BUARETO DA SILVA e RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que na ação de conhecimento ajuizada por pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL declinou de competência em desfavor da Vara da Auditoria Militar, nos seguintes termos: O Distrito Federal pleiteia a remessa dos autos ao Juízo da Vara da Auditoria Militar, sob alegação de que é a competente para o processamento da ação (ID 89450630). Trata-se de ação de conhecimento em que os autores objetivam nulidade do ato que os excluiu das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Estabelece o § 4o do artigo 125 da Constituição Federal que compete à Justiça Militar processar e julgar militares nos crimes militares definidos em lei e nas ações judiciais contra atos disciplinares militares. Nesse caso, os autores foram excluídos da corporação (ID 43662365), a bem da disciplina, por violação aos preceitos éticos bombeiro militar contidos nos incisos I, II, IV, VII, XIII, XV e XIX do artigo 29 e deveres previstos nos incisos I, III, IV e V, artigo 32 do Estatuto do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (Lei no 7.479/89). Dispõe o artigo 43 do referido Estatuto que a violação desses preceitos constituirá crime ou transgressão disciplinar, portanto, está evidenciado que a exclusão do autor decorreu de penalidade imposta pelo Conselho de Disciplina, caracterizada como ato disciplinar, razão pela qual a competência para julgamento do processo é da Auditoria Militar, conforme impõe o artigo 125, § 4o da Constituição Federal. Nesse sentido restou decidido por este Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUDITORIA MILITAR. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE MILITAR DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. COMPETÊNCIA DA AUDITORIA MILITAR. 1. Compete à Justiça Militar o processamento e julgamento dos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares, nos termos do art. 125, §o 4o, da Constituição Federal; 2. Objetivando o autor obter o provimento jurisdicional para anular o ato administrativo que o excluiu dos quadros da PMDF, em razão de penalidade disciplinar a ele imposta pelo Conselho de Disciplina, previsto na Lei no 7.289/84, resta configurada a competência da Auditoria Militar para processar e julgar o feito. 3. Conflito de competência julgado improcedente. Declarada a competência da Vara da Auditoria Militar do Distrito Federal. Unânime. (Acórdão 1234642, 07271109720198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 3o JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. JUÍZO DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DESLIGAMENTO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. ATO DE NATUREZA DISCIPLINAR MILITAR. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. AUDITORIA MILITAR. COMPETÊNCIA FIXADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A Constituição Federal, em seu art. 195, § 4o, estabelece a competência da Justiça Militar estadual para processar e julgar "militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares". 2. No caso em apreço, o autor pretende tornar nulo o ato administrativo que determinou o seu desligamento das fileiras da Polícia Militar do DF, em razão de transgressão disciplinar, por ter supostamente infringido o regramento aplicado aos policiais militares, razão pela qual a competência para julgamento do processo é da Auditoria Militar. Precedentes desta Corte de Justiça. 3. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo da Auditoria Militar. (Acórdão 1060141, 07037500720178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/11/2017, publicado no DJE: 5/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre salientar que o pedido de reparação de danos decorre da alegada nulidade das Portarias de exclusão, portanto, não seria possível o desmembramento da ação e ante a incompetência deste juízo para a análise desse ato, resta prejudicado pedido indenizatório, podendo ser ajuizada ação no momento oportuno. Dessa maneira, está evidenciada a incompetência deste juízo para o processo e julgamento desta ação. Em face das considerações alinhadas DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal. Redistribuam-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações e comunicações. Em suas razões recursais, os agravantes reiteraram a hipossuficiência econômica, já deduzida em outros recursos apreciados por esta egrégia Turma. Sustentam que nos autos de origem há decisão anterior determinando o regular processamento do feito naquele juízo e que o juízo de origem, ao declinar da competência, não considerou as razoes deduzidas na réplica. Verberam o cabimento do agravo de instrumento e pugnam liminarmente pela atribuição do efeito suspensivo recursal. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Aprecio inicialmente, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, as disposições do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelecem as hipóteses de decisões passíveis de serem agravados, possuem taxatividade mitigada, mormente considerando a natureza da decisão e o risco ao processo e a efetividade da prestação jurisdicional. No caso em apreço, o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que apreciou questão preliminar de competência em razão da matéria e declinando-a em favor da Auditoria Militar. A jurisprudência admite a mitigação do rol do art. 1.015, com base na analogia da situação do presente recurso com a previsão do inciso III, que estabelece a possibilidade de agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou não a competência do juízo em face de rejeição ou reconhecimento da existência de convenção de arbitragem. Sobre o tema, confira-se elucidativo aresto do STJ, que se processou na forma do art. 1.036 do CPC, verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, presentes os demais pressupostos legais, conheço do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso refere-se à competência para processar e julgar os autos onde se pretende declarar a ilegalidade indireta das Portarias e atos administrativos subsequentes que ensejaram a exclusão dos autores, por ato disciplinar, do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Os agravantes pretendem que seja considerada a vigência de anterior decisão que deferiu o efeito suspensivo à ação e que também reconheceu a 8a Vara da Fazenda Pública do DF. Consoante se extrai da atenta leitura da petição inicial, o pedido e a causa de pedir da presente demanda estão relacionados processo disciplinar que ensejou a exclusão dos autores do CBMDF. Nesse contexto, denota-se, portanto, trata-se de competência absoluta, em razão da matéria. Por oportuno vale a transcrição da disposição do Estatuto do Corpo de Bombeiro Militar do DF (art. 43, caput, Lei 7.479/1986): Art 43. A violação das obrigações ou dos deveres dos bombeiros-militares constituirá crime ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou regulamentação específica ou peculiar. Diante do estabelecimento normativo supra e considerando às disposições da Constituição da República com a redação da Emenda Constitucional 42/2004 a qual estendeu a competência da Auditoria Militar para além dos crimes militares, abarcando também as ações judiciais contra atos disciplinares, não remanesce dúvida acerca da necessária remessa dos autos para o referido Juízo da Auditoria Militar. Confira-se a nova redação do referido dispositivo: § 4o Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) Esta egrégia Corte já vem aplicando a orientação constitucional, consoante se extrai dos seguintes arestos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE NULIDADE DE ATO DISCIPLINAR MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. 1. A competência cível da Justiça Militar é limitada às ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares, nos termos do art. 125, § 4o, da Constituição Federal. 2. No caso, a ação discute o controle da legalidade do ato administrativo disciplinar praticado pela Administração Militar e a reparação civil decorrente da suposta ilegalidade do ato, o que atrai a competência da Justiça Militar para processar e julgar o feito. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao dar nova redação ao § 4o do art. 125 da CF, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares. No caso o pedido de indenização por danos morais está intimamente ligado com o ato disciplinar aplicado. Assim, configurada a competência da Justiça Militar para sua apreciação (STF, RE 872.778 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, 2.a T., j. 29.06.2018). 4. Conflito conhecido para se declarar a competência do Juízo Suscitante da Vara da Auditoria Militar do Distrito Federal. (Acórdão 1330723, 07458437720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUDITORIA MILITAR. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE MILITAR DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. COMPETÊNCIA DA AUDITORIA MILITAR. 1. Compete à Justiça Militar o processamento e julgamento dos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares, nos termos do art. 125, §o 4o, da Constituição Federal; 2. Objetivando o autor obter o provimento jurisdicional para anular o ato administrativo que o excluiu dos quadros da PMDF, em razão de penalidade disciplinar a ele imposta pelo Conselho de Disciplina, previsto na Lei no 7.289/84, resta configurada a competência da Auditoria Militar para processar e julgar o feito. 3. Conflito de competência julgado improcedente. Declarada a competência da Vara da Auditoria Militar do Distrito Federal.Unânime. (Acórdão 1234642, 07271109720198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 3o JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. JUÍZO DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DESLIGAMENTO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. ATO DE NATUREZA DISCIPLINAR MILITAR. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. AUDITORIA MILITAR. COMPETÊNCIA FIXADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A Constituição Federal, em seu art. 195, § 4o, estabelece a competência da Justiça Militar estadual para processar e julgar "militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares". 2. No caso em apreço, o autor pretende tornar nulo o ato administrativo que determinou o seu desligamento das fileiras da Polícia Militar do DF, em razão de transgressão disciplinar, por ter supostamente infringido o regramento aplicado aos policiais militares, razão pela qual a competência para julgamento do processo é da Auditoria Militar. Precedentes desta Corte de Justiça. 3. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo da Auditoria Militar. (Acórdão 1060141, 07037500720178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/11/2017, publicado no DJE: 5/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto a alegada violação de decisão anterior que reconhecera a competência da 8a Vara da Fazenda do DF vale destacar que ela se deu exclusivamente em razão da discussão da prevenção e não da matéria, razão pela qual não há falar em preclusão. De igual modo, não há como prevalecer anterior decisão proferida no Agravo Interno da Reclamação 0725804-25.20021.8.07.0000 porquanto o reconhecimento posterior de competência objetiva em razão da matéria não fere a atribuição do indigitado efeito suspensivo, mormente, quando a discussão da referida reclamação resta esvaziado, tendo em vista que não mais subsiste discussão acerca da prevenção. Nesse contexto, não resta demonstrada a verossimilhança do direito vindicado razão pela qual incabível a atribuição do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, NEGO o efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Proceda-se o apensamento, bem como o translado da presente decisão para os autos da Reclamação no 0725804-25.20021.8.07.0000. Intimem-se. Brasília-DF, de janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora